Tribunal: TJES
Processo: 5005729-84.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005729-84.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUMAGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS – PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – SERVIÇO ESSENCIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E USUÁRIO FINAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESCRIÇÃO TRIENAL, E NÃO QUINQUENAL – PROTESTO DE FATURAS ADIMPLIDAS – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO NÃO CARACTERIZADO – PAGAMENTO REALIZADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA NÃO EFETIVADA NA VIA ADMINISTRATIVA –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO – ELEMENTO VOLITIVO POSSÍVEL DE SER AVERIGUADO – MODULAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MÁ-FÉ DA REQUERIDA NÃO DESCORTINADA – ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO EQUIVOCADO PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS.

1
)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Diante disso, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2)
Nem sequer noticia a requerida/apelante qual pretendia produzia, mas não tivera oportunidade por ter a lide sido julgada antecipadamente e, no tocante ao argumento de que não teria se desincumbido do ônus de comprovar a ausência de protesto das faturas quitadas ou que efetivou-se na via administrativa o parcelamento do valor devido, trata-se, a toda evidência, de questão que demanda prova documental e deveria acompanhar a peça de defesa, à luz do disposto no art. 336 do CPC/2015.

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria caminha no sentido de ser consumerista a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como é o caso da energia elétrica, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4
)
A dívida do consumidor perante a concessionária de serviço público, em virtude do atraso do pagamento de faturas mensais de consumo de energia elétrica, pode ser levado a protesto como forma de cobrança extrajudicial, de acordo com a Lei nº 9.492/97; entretanto, caso o contribuinte logre êxito em demonstrar que a cobrança pela concessionária de energia elétrica é indevida, poderá, consequentemente, obter a sustação do protesto já emitido, haja vista que o protesto de dívida consiste apenas em ato formal pelo qual se demonstra a inadimplência e o descumprimento de uma obrigação.

5)
É fato

incontroverso o adimplemento, com atraso, das faturas vencidas nos dias 01/06/2018 e 02/07/2018, todavia, informa a concessionária de serviço público que os valores pagos não foram utilizados na quitação das referidas faturas em seu sistema, e sim, deduzidos das faturas subsequentes (julho e agosto de 2018), com base no art. 112 da então vigente Resolução ANEEL nº 414/2020, de modo que a dívida primitiva, que teria sido objeto de parcelamento, continuaria em vigor, legitimando a cobrança e protesto, por se tratar de exercício regular do direito, nos termos do art. 188, I, do CC/2002.

6)
Não houve pagamento indevido ou superior ao previsto em fatura pela autora, e sim, quitação de dívida de faturas em atraso, de forma que não poderia a concessionária apelante optar por manter o débito em aberto, com a consequente cobrança extrajudicial e utilização dos valores recebidos para abater o débito constante das próximas faturas.

7)
Apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência, excetuadas algumas situações em que o dano moral se materializa
in re ipsa
, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado.

8)
Tendo a autora se desincumbido de seu ônus ao comprovar a ilegitimidade do protesto realizado em seu desfavor (CPC/2015, art. 373, I), cabível o ressarcimento do dano extrapatrimonial sofrido, cujo montante arbitrado (R$ 6.000,00), por ser razoável e proporcional, deve ser igualmente mantido por este Órgão Colegiado.

9)
Ao dirimir a divergência existente, especificamente, acerca da necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (Corte Especial, EAREsp nº 600.663/RS, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

10)
Tal entendimento foi modulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de que seja aplicado, tão somente, às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, tal qual verificado no caso concreto, no qual o protesto de ambas as faturas ocorreu em 27/12/2019, o que torna possível incursionar na análise do elemento volitivo e, de resto, descabe falar em má-fé por parte da empresa distribuidora de energia elétrica, que somente adotou procedimento equivocado ao deduzir das faturas subsequentes os valores adimplidos pela autora em relação aos meses de efetivo débito (abril e maio de 2018), por considerar efetivado em seu sistema o pedido de parcelamento da dívida, quando o correto seria simplesmente promover a quitação das faturas pagas com atraso, diante da ausência de efetivação do parcelamento.

11)
Apelação cíveis, principal e adesiva, conhecidas e desprovidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento às apelações cíveis, principal e adesiva.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, bem como de
apelação adesiva
de
Rumagran Mármores e Granitos Ltda.
, contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 10546532) que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais
” ajuizada pela apelante adesiva em face da apelante principal, julgou procedentes em parte os pedidos formulados a fim de:
(i)
declarar a inexistência do débito objeto das faturas mensais de abril de 2018 e maio de 2018, assim tornando definitiva a tutela de urgência inicialmente concedida;
(ii)
condenar a concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora, a título de indenização por dano moral. Por sua vez, julgou improcedente o pedido de repetição do indébito em dobro, em julgar os
embargos de declaração
opostos pela autora (Id 10546550).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir da análise do recurso interposto pela requerida, ante o nítido caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao recurso adesivo da parte autora.

1. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Em suas razões recursais, sustenta a apelante EDP, em síntese, que:
(i)
a sentença deve ser anulada por ter julgado antecipadamente o feito, sem oportunizar-lhe a produção das provas que pretendia, o que constitui cerceamento de defesa;
(ii)
as faturas correspondentes aos meses de abril e maio de 2019 seguem em aberto, na medida em que a autora/apelada solicitou acordo de parcelamento do débito e, espontaneamente, efetuou o pagamento de tais faturas;
(iii)
diante do parcelamento, tornou-se inviável a liquidação dos pagamentos, que foram deduzidos das faturas com vencimento em julho e agosto;
(iv)
foi violado o disposto no art. 884 do Código Civil, porquanto a autora/apelada teve satisfeita uma dívida não paga;
(v)
decorreu a prescrição trienal, e não quinquenal, visto que o termo final para propositura da ação seria o dia 01/10/2022; e
(vi)
não há dano moral indenizável, dada a regularidade do protesto da dívida em cartório.

1.1. Alegada nulidade da sentença. Lide julgada antecipadamente. Cerceamento de defesa.

A começar pela alegada nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, desde logo adianto não assistir razão à concessionária de serviço público.

De acordo com a apelante, o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de seu direito de defesa, à medida que não lhe foi oportunizada a produção de provas, notadamente no sentido de comprovar a preexistência da doença que levou o segurado a óbito.

Decerto não assiste razão à apelante.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado (CPC/2015, art. 139) e, no caso concreto, a magistrada sentenciante esclareceu, ao decidir pelo julgamento antecipado da lide, que “
A demanda comporta o imediato julgamento, devido à prescindibilidade de produção probatória em audiência, uma vez que a prova documental já anexada ao caderno processual eletrônico, corroborada pelos fundamentos contidos nas peças juntadas aos autos, se mostram suficientes para o deslinde das demais matérias,
conforme autoriza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil
” (Id 10546532, p. 6).

Portanto, se a juíza sentenciante considerou desnecessária a produção de outras provas, além da prova documental já constante dos autos eletrônicos, não há de se falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido antecipadamente julgada.

Na espécie, nem sequer noticia a apelante qual pretendia produzia, mas não tivera oportunidade por ter a lide sido julgada antecipadamente e, no tocante ao argumento de que não teria se desincumbido do ônus de comprovar a ausência de protesto das faturas quitadas ou que efetivou-se na via administrativa o parcelamento do valor devido, trata-se, a toda evidência, de questão que demanda prova documental e deveria acompanhar a peça de defesa, à luz do disposto no art. 336 do CPC/2015
1
.

Portanto, seria desnecessária a abertura de fase probatória, tão somente, para que a requerida comprovasse documentalmente a alegada legitimidade do protesto ou que a dívida havia sido parcelada na seara administrativa, conforme alegado em sua contestação (Id 10546522).

Com tais fundamentos,
r
ejeito
a tese em prol da anulação da sentença.

1.2. Alegada prescrição trienal

In casu
, o protesto de ambas as faturas ocorreu em 27/12/2019 e dele teve ciência a autora, de acordo com sua narrativa, ao diligenciar junto aos cartórios de protesto após verificar no sítio eletrônico da requerida que haviam faturas em aberto, não obstante tê-las adimplido.

Diante disso, sustenta a requerida/apelante ter ocorrido a prescrição
trienal
, e não quinquenal conforme entendera a magistrada sentenciante, visto que o termo final para propositura da ação seria o dia 01/10/2022, mas foi ajuizada somente em 31/05/2023.

Igualmente estou a rejeitar sobredita argumentação.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria caminha no sentido de ser
consumerista
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como é o caso da energia elétrica, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“(...) 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil
.

2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

3. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1.873.076/SP, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021)

“(...) 1. O Tribunal de Apelação, de forma acertada, adotou o prazo quinquenal, estabelecido no art. 27 da Lei 8.078/1990. De fato,
a relação entre a Concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, sendo cabível o prazo prescricional de 5 anos previsto no Diploma Consumerista, em detrimento da prescrição trienal do Código Civil
.

2. (...)

3. Agravo Interno da Empresa desprovido.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.443.135/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020)

Dessa forma, muito embora não se saiba o exato momento em que a autora teve ciência inequívoca do dano alegadamente sofrido (
actio nata
), ainda que seja adotada a data da efetivação dos protestos (27/12/2019), não há dúvida de que a ajuizamento da ação, em 31/05/2023, observou o prazo quinquenal.

1.3. Cobrança e protesto das faturas. Alegado exercício regular de um direito.

Enfim incursiono no mérito propriamente dito, que consiste em verificar se a concessionária de serviço público poderia manter a cobrança e o protesto de faturas de consumo de energia elétrica cujo adimplemento teria ocorrido após a celebração de suposto acordo de parcelamento.

Como se sabe, a dívida do consumidor perante a concessionária de serviço público, em virtude do atraso do pagamento de faturas mensais de consumo de energia elétrica, pode ser levado a protesto como forma de cobrança extrajudicial, de acordo com a Lei nº 9.492/97; entretanto, caso o contribuinte logre êxito em demonstrar que a cobrança pela concessionária de energia elétrica é indevida, poderá, consequentemente, obter a sustação do protesto já emitido, haja vista que o protesto de dívida consiste apenas em ato formal pelo qual se demonstra a inadimplência e o descumprimento de uma obrigação.

No caso em análise, comprovou a empresa autora/apelada ter realizado, com algum atraso, o pagamento das

faturas objeto de cobrança e protesto (abril de 2018 e maio de 2018), na medida em que a primeira (R$ 27.674,00) foi quitada no dia 03/07/2018 e a segunda (R$ 14.853,55), em 25/07/2018, conforme se depreende dos comprovantes de Id’s 10546507 e 10546508.

Dessa forma, é fato

incontroverso o adimplemento, com atraso, das faturas vencidas nos dias 01/06/2018 e 02/07/2018, todavia, informa a concessionária de serviço público que os valores pagos não foram utilizados na quitação das referidas faturas em seu sistema, e sim, deduzidos das faturas subsequentes (julho de 2018 e agosto de 2018), com base no art. 112 da então vigente Resolução ANEEL nº 414/2020, de modo que a dívida primitiva, que teria sido objeto de parcelamento, continuaria em vigor, legitimando a cobrança e protesto, por se tratar de exercício regular do direito, nos termos do art. 188, I, do CC/2002.

A meu ver, o alegado parcelamento da dívida na via administrativa poderia ser facilmente comprovado pela concessionária de serviço público se realmente efetivado, para tanto não sendo necessária a abertura de fase instrutória, conforme vimos em tópico precedente. No entanto, limitou-se a EDP a inserir no bojo de sua contestação uma tela sistêmica com a informação de que o débito teria sido parcelado em 4 (quatro) vezes, tal qual “solicitado” pela autora em 29/06/2018 (Id 10546522, p. 11).

A narrativa da autora é de que teria apenas consultado a EDP, por meio de um preposto, acerca da possibilidade de parcelar a dívida e outras questões relacionadas ao procedimento, sem, contudo, aperfeiçoá-lo, o que considero ser verossímil, seja pela falta do correspondente termo de parcelamento preenchido e assinado, seja pelo superveniente adimplemento das faturas, em seu valor integral, nos dias 03/07/2018 e 25/07/2018 (cf. Id’s 10546507 e 10546508).

A confirmar sobredita constatação, verifico ter sido inserida pela autora, em sua réplica (Id 10546531, p. 7) e também como pela própria EDP em sua contestação (Id 10546522, p. 14), o conteúdo de mensagem eletrônica na qual a autora foi informada pela EDP, no dia 08/10/2019, de que “
o acordo ficou sob processo de finalização devida a falta de documentação por parte do consumidor
”, ou seja, o pedido de parcelamento da dívida foi tacitamente indeferido pela concessionária e, consequentemente, não se efetivou, sendo posteriormente adimplidos o valor integral das faturas.

Dessa forma, não obstante a alegada observância do procedimento previsto na então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, considero não atendido o seu art. 118 que, à época dos fatos retratados na presente ação, previa que “
O débito pode ser parcelado ou reparcelado,
mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora
”.

No mais, a requerida/apelante alega que, diante do suposto parcelamento da dívida, utilizou-se dos valores pagos pela autora/apelada para compensar a dívida constante das faturais subsequentes, em atenção ao que previa o art. 112 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
2
, o que descortina a incorreção de seu proceder.

Afinal, o dispositivo em questão tinha por escopo orientar a atuação da concessionária de energia elétrica quando houvesse pagamento em duplicidade ou em valor superior ao previsto na fatura pelo consumidor, de forma que, em vez de devolver a quantia indevidamente paga, a distribuidora de energia elétrica realizaria o desconto nas faturas subsequentes do valor pago a maior, como se fosse um crédito do consumidor, isto é, versava o art. 112 da Res. ANEEL sobre situação distinta da noticiada nos autos.

Em assim sendo, não houve pagamento indevido ou superior ao previsto em fatura pela autora/apelada, e sim, quitação de dívida de faturas em atraso, de forma que não poderia a concessionária apelante optar por manter o débito em aberto, com a consequente cobrança extrajudicial e utilização dos valores recebidos para abater o débito constante das próximas faturas.

1.4. Dano moral. Alegada ausência dos requisitos necessários ao dever de indenizar.

Por fim, alega a apelante não estarem reunidos os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, dada a regularidade dos protestos realizados.

Também estou a rejeitar tal argumento, com isso chancelando a conclusão da douta magistrada sentenciante de que “
A pretensão indenizatória em apreço, tocante a primeira requerente, tem origem no indevido protesto em seu nome, atraindo-se, assim, o dano na forma in re ipsa
” (Id 10546532, p. 10).

Sabe-se que, apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência,
excetuadas algumas situações em que
o dano moral
se materializa
in re ipsa
, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado.

Dentre essas situações, inserem-se, evidentemente, o protesto e a inscrição em cadastros de inadimplentes, quando indevidamente realizados.

Nesse sentido:

“(...) 5.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.970.716/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2022, DJe 10/8/2022)

“(...) 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que,
não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano
: ‘
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
’ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/08/2022, DJe de 19/08/2022)

“(...) 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que
nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedentes.

4. (...)

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

“(...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.838.091/RJ, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/11/2021, DJe de 01/12/2021)

Dessa forma, tendo a autora se desincumbido de seu ônus ao comprovar a ilegitimidade do protesto realizado em seu desfavor (CPC/2015, art. 373, inciso I), cabível o ressarcimento do dano extrapatrimonial sofrido, cujo montante arbitrado (R$ 6.000,00), por ser razoável e proporcional, deve ser igualmente mantido por este Órgão Colegiado.

1.5. Ônus sucumbenciais e dispositivo

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença em relação aos pontos recorridos pela requerida,
majoro em 5% os
honorários advocatícios sucumbenciais
– fixados na sentença em 10% sobre o proveito econômico obtido – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

2.
Apelação adesiva de
Rumagran Mármores e Granitos Ltda.

Sustenta a apelante adesiva, em síntese:
(i)
o encaminhamento de débito a protesto é similar a cobrança, por se tratar de uma forma de o credor buscar a recuperação de um crédito;
(ii)
diante disso, aplica-se o disposto nos arts. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo o caso de condenação da requerida/apelada à repetição do indébito e em dobro, independentemente da ocorrência ou não de má-fé; e
(iii)
a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça dispensa o condicionamento a qualquer elemento volitivo (nomeadamente, a má-fé) a fim de configurar a devolução em dobro de valores cobrados em excesso ou indevidamente.

Ao rechaçar o pedido, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, valeu-se da douta Juíza, fundamentalmente, de três argumentos:
(i)
não ter ocorrido cobrança, e sim, protesto cartorário;
(ii)
ausência de má-fé da concessionária de serviço público; e
(iii)
não ter se configurado pagamento em excesso pelo consumidor, para fins de restituição em dobro, conforme previsto na redação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora discorde do primeiro fundamento, haja vista que o protesto constitui uma forma de cobrança, considero válidos os demais e, via reflexa, suficientes para que seja mantida a improcedência do pedido. Vejamos.

Ao dirimir a divergência existente, especificamente, acerca da necessidade de
elemento subjetivo
para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que “
A
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (Corte Especial, EAREsp nº 600.663/RS, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021), o que, a princípio, sustentaria a tese recursal de que a repetição do indébito em dobro não se condiciona a qualquer elemento volitivo (nomeadamente, a má-fé) a fim de configurar a devolução em dobro de valores cobrados em excesso ou indevidamente.

Ocorre que tal entendimento foi modulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de que seja aplicado, tão somente, às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que não se verifica no caso concreto, em que o protesto de ambas as faturas ocorreu em 27/12/2019.

Diante disso, é possível incursionar na análise do elemento volitivo e, salvo melhor juízo, descabe falar em má-fé por parte da empresa distribuidora de energia elétrica que, conforme vimos em tópicos anteriores, somente adotou procedimento equivocado ao deduzir das faturas subsequentes os valores adimplidos pela autora em relação aos meses de efetivo débito (abril e maio de 2018), por considerar efetivado em seu sistema o pedido de parcelamento da dívida, quando o correto seria simplesmente promover a quitação das faturas pagas com atraso, diante da ausência de efetivação do parcelamento.

Com isso, avanço ao terceiro fundamento adotado na sentença, a meu ver, com acerto, no sentido de que não se configurou pagamento em excesso pelo consumidor, para fins de restituição em dobro.

Ora, não faz jus a autora/apelante, nem mesmo, à restituição de valores em sua forma simples, na medida em que os pagamentos efetuados resultaram na emissão de faturas com valor “zerado” em 03/09/2018 e com valor reduzido em 01/10/2018, por força da dedução promovida pela concessionária de serviço público.

Em assim sendo, apesar da constatada falha na prestação de serviços ao ser realizado o protesto das faturas, a ensejar a reparação do dano extrapatrimonial, certamente não se configurou “cobrança em excesso”, que justifique a devolução de qualquer valor à autora e, muito menos, em dobro.

De igual forma, não foi o consumidor “demandado por dívida já paga”, para os fins do art. 940, parágrafo único, do Código Civil e do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a falha na prestação de serviços está consubstanciada na adoção de procedimento equivocado a partir da quitação das faturas em atraso, e não propriamente, na manutenção da cobrança após o adimplemento por parte do consumidor.

Do exposto, sem maiores delongas,
conheço da apelação cível
interposta por
Rumagran Mármores e Granitos Ltda.
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

___________________________

1
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

2
Art. 112.
Constatada a duplicidade no pagamento de faturas, a devolução do valor pago indevidamente deve ser efetuada ao consumidor por meio de desconto na fatura subsequente à constatação. § 2º Caso o valor a compensar seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser compensado nos ciclos de faturamento subsequentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.